Tribunal: STF
Processo: AI 717445
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
EMENTA

Agravo regimental no agravo de instrumento. 
   Prequestionamento. Ausência.  Precedentes.
1. Não se admite o 
   recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele 
   se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das 
   Súmulas nºs 282 e 356/STF.
2. É necessária a oposição de embargos 
   declaratórios a fim de autorizar o Tribunal de origem a apreciar a 
   matéria sob o ângulo constitucional.
3. Agravo regimental 
   desprovido, com aplicação da multa prevista no artigo 557, § 2º, do 
   Código de Processo Civil.